Tribunal: TCU
Processo: 024.607/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Fiscalização e acompanhamento das demandas vinculadas à Agência Nacional de Mineração (ANM) relacionadas à apuração, repasse e combate à sonegação fiscal da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no município de Parauapebas/PA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação formulada pelo Presidente da Comissão de Mineração, Energia e Defesa do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Parauapebas/PA, relacionada a suposto pagamento a menor, pela Empresa Vale S.A., da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), com possíveis prejuízos bilionários à União, ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas/PA. Considerando que a representante aponta que a Vale S.A estaria cometendo as seguintes irregularidades, com eventual redução da base de cálculo para recolhimento da CFEM: a) dedução de despesas de transporte; b) incidência da CFEM sobre o minério utilizado como insumo, antes do processo de pelotização; e c) vendas de minério para o exterior, utilizando o preço de venda da Vale para suas subsidiárias no exterior e não do preço praticado para o consumidor final. Considerando que a Vale S.A foi autuada pela Agência Nacional de Mineração em função das ocorrências indicadas nas alíneas "a" e "b" acima e os respectivos processos estão em fase de recursos judiciais e administrativos; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) não identificou a necessidade de este Tribunal interferir no andamento natural desses recursos; Considerando que a questão relacionada aos preços de venda de minério para o exterior (alínea "c") está sendo apurada por esta Corte de Contas, no âmbito do TC Processo 021.708/2023-1 , sob a relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2o, inciso I, e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; apensar os presentes autos ao TC Processo 021.708/2023-1 , para subsidiar a análise daquele feito; dar ciência deste Acórdão ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.607/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações (SecexEnergia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.